Tribunal: TJPA
Processo: 0810751-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810751-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., CARGILL AGRICOLA S A

AGRAVADO: PESSOAS DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810751-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., CARGILL AGRICOLA S A

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A, ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - PA7359-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A, ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - PA7359-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A
AGRAVADO: PESSOAS DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO-
DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE BLOQUEIOS EM VIA PÚBLICA QUE JÁ FOI OBJETO DE DETERMINAÇÃO ANTERIOR – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.
e
CARGILL AGRICOLA S. A.
nos autos da AÇÃO INIBITÓRIA (Processo nº 0802786-81.2019.8.14.0024) ajuizada em desfavor de
PESSOAS DE QUALIFICAÇÕES DESCONHECIDAS.

As Agravantes se insurgem contra provimento interlocutório em que o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

indeferiu pedido de tutela antecipada para que os Agravados se abstivessem de bloquear a via municipal que interliga a Rodovia Transamazônica à bacia do Tapajós, onde estão instaladas as estações das Recorrentes, nos termos da decisão de Id. 20244014.

Em suas razões, as Agravantes aduzem que o bloqueio da referida via implica altíssimos prejuízos para a operação destas e da própria cadeia produtiva de grãos do país.

Asseveram que embora deferido mandado proibitório na origem, os Recorridos retomaram o bloqueio, noticiado ao MM. Juízo de 1º grau (Manifestação de Id. 18694795).

Ressaltam que a tutela requerida pelas agravantes não tem natureza possessória e não está pautada nos requisitos do art. 567 do CPC.

Afirmam que o fundamento do pedido da tutela está ancorado no direito de exploração da livre iniciativa econômica e no direito de locomoção de mercadorias e pessoas; contraposto ao abuso de direito dos agravados ao reclamar direitos que entendem devidos por meio de bloqueio de via municipal.

Por fim, pugnam pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada, a fim de que proíba a realização de novos bloqueios na via Transportuária de Miritituba, determinando que os agravados se abstenham de realizar qualquer nova obstrução.

No ID 3936463 fora indeferido o pedido de tutela recursal pela então relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal.

Inicialmente, faz-se necessário melhor delimitar o pedido formulado no presente recurso, qual seja, a concessão de
tutela antecipada que proíba a realização de novos bloqueios na via Transportuária de Miritituba, determinando que os agravados se abstenham de realizar qualquer nova obstrução na referida via.

Ora, pelo que se infere dos autos de origem, tal determinação já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem em momento anterior, ainda no ano de 2019, oportunidade em que foi deferido o referido pedido, nos seguintes termos (ID 13664720-autos principais):

(...) 4 – Pelo exposto, com fulcro no art. 567 do Código de Processo Civil e ‘inaudita altera pars’, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em face da coletividade que obstrui a Rodovia Transportuária, dentro dos limites desta circunscrição judiciária, para que desobstruam a via no prazo de 05 (cinco) horas, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 por hora de descumprimento.

Após, as agravantes atravessaram petição informando a
ameaça iminente e real de novo bloqueio/obstrução/interdição da via Transportuária, pedido esse que foi indeferido, entendendo o magistrado, na oportunidade,
não comprovado o requisito legal relativo ao justo receio de moléstia na posse, decisão que originou o Agravo de Instrumento sob exame.

Ora, na verdade, a providência que as recorrentes querem ver atendidas, tanto na petição acima citada, como no presente recurso, nada mais é que a renovação do que já havia sido deferido na decisão de id 13664720-autos de origem, repise-se, “que
proíba a

realização de novos bloqueios na via Transportuária de Miritituba”.

Diante desses fatos, salvo melhor juízo, não vejo utilidade em uma nova determinação nesse sentido, haja vista que a supramencionada decisão ainda está em plena vigência, posto que não há nos autos qualquer revogação posterior, bastando que as agravantes, se assim entendessem, informassem o juízo de piso sobre eventual descumprimento da decisão anterior.

Desse modo, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da concessão do pedido de tutela recursal, dada a ausência de manifesto prejuízo por parte das recorrentes, uma vez que a providência que quer ver atendida nesta sede, já foi outrora deferida, sem perder de vista o próprio interesse/utilidade do que se busca, especialmente em razão do decurso do tempo já transcorrido desde então.

Por fim, entendo como correta a decisão do juízo a quo, pelos fundamentos já exposto, além de que a parte não conseguiu demonstrar a existência mínima de elementos comprobatório do alegado, o que, por obvio, levou ao indeferimento da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 29/11/2023